Tribunal: TJES
Processo: 5002964-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002964-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR GUILHERME DE LIMA SOUSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002964-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR GUILHERME DE LIMA SOUSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN CASAGRANDE DE AZEVEDO - ES27593

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TEMA 506 DO STF. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, com pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal Regional, nos autos de ação penal em que lhe é imputada a prática do delito de tráfico de entorpecentes.

A impetração sustentou constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia sem fundamentação concreta e individualizada, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de apreciação substancial das teses defensivas, fragilidade do conjunto probatório e insuficiência dos elementos utilizados para caracterizar reiteração criminosa.

A defesa também alegou que o processo utilizado para amparar a tese de reiteração criminosa ainda não possui condenação nem instrução concluída, bem como que a apreensão de 33 gramas de maconha, referida em outro feito, atrairia a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506, além de ter apontado condições pessoais favoráveis do paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, diante da não juntada de documentos essenciais, como o decreto prisional e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser conhecido sem a juntada das peças essenciais à verificação imediata do ato coator; (ii) saber se está caracterizado excesso de prazo na formação da culpa; (iii) saber se é possível reconhecer, nesta via estreita, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas; (iv) saber se a menção a outro processo em curso permite, no caso, o reconhecimento de indevida valoração de reiteração criminosa; (v) saber se a invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal autoriza, de plano, o afastamento da cautelaridade.

III. Razões de decidir

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado, por se tratar de remédio constitucional de cognição sumária e sem dilação probatória. A ausência do decreto prisional e da decisão que indeferiu a liberdade provisória impede aferir, com segurança, o teor dos fundamentos efetivamente adotados pelo juízo de origem.

A deficiência instrutória inviabiliza o exame das teses de ausência de fundamentação concreta e individualizada, de utilização indevida de outro processo em curso para caracterização de reiteração criminosa e de insuficiência das medidas cautelares diversas, pois todas dependem da leitura integral das decisões impugnadas e do contexto fático-processual em que proferidas.

A alegação de fragilidade probatória também não pode ser conhecida na via eleita, porque não foram juntadas peças originárias essenciais, como auto de prisão em flagrante, denúncia integral, laudos e depoimentos, de modo que qualquer incursão sobre a suficiência dos indícios demandaria aprofundamento incompatível com o habeas corpus.

A invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, a partir da notícia de apreensão de 33 gramas de maconha, não basta, isoladamente, para afastar a imputação ou a cautelaridade. Além da ausência de peça documental idônea que comprove o dado, o critério objetivo fixado pelo precedente tem presunção relativa e exige análise do contexto da apreensão. Ademais, o
writ
não se volta ao exame definitivo da tipicidade material, mas à legalidade da prisão cautelar.

Quanto ao excesso de prazo, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que houve conversão da prisão em flagrante em preventiva, apresentação de denúncia, oferecimento de defesa prévia, apreciação de pedido de liberdade provisória, recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento, o que afasta, de plano, a afirmação de paralisação processual absoluta.

A aferição de excesso de prazo não se submete a critério aritmético rígido, devendo considerar as particularidades do caso concreto, inclusive complexidade do feito, existência de corréu, requerimentos incidentais e proximidade da audiência instrutória, não se vislumbrando, nos elementos disponíveis, mora estatal manifestamente irrazoável.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que relevantes, não têm eficácia automática para afastar a prisão preventiva, especialmente quando ausente nos autos do
writ
o conteúdo da decisão que teria examinado a necessidade da custódia e a inadequação de medidas alternativas, nos termos dos arts. 282, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Diante da ausência de acervo documental indispensável à comprovação imediata das premissas fáticas e jurídicas invocadas, impõe-se o não conhecimento da impetração, sem prejuízo da renovação do pedido em novo
writ
devidamente instruído.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

Tese de julgamento: a ausência de peças essenciais, como o decreto prisional e a decisão que indeferiu a liberdade provisória, inviabiliza o conhecimento do habeas corpus quando as teses deduzidas dependem da verificação imediata do teor dos atos judiciais impugnados. A alegação de excesso de prazo, de insuficiência da fundamentação da prisão preventiva, de indevida valoração de reiteração criminosa e de incidência do Tema 506 do STF não pode ser examinada, na via estreita do writ, sem prova pré-constituída e contexto fático-processual adequadamente documentados.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII;

Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 319 e 648;

Lei nº 11.343/2006, art. 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Tema 506 da repercussão geral.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas, impetrado em favor de Vitor Guilherme de Lima Sousa contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu, nos autos da ação penal nº 5004971-52.2025.8.08.0006.

Narra a defesa que o paciente se encontra preso cautelarmente desde agosto de 2025, em processo no qual lhe é imputada a prática do delito de tráfico de entorpecentes, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia sem fundamentação concreta e individualizada.

Afirma que houve excesso de prazo na formação da culpa, em razão de paralisação processual sem impulso relevante, bem como ausência de apreciação substancial das teses defensivas já apresentadas.

Aduz, ainda, fragilidade do conjunto probatório e sustenta que a prisão foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na alegada reiteração criminosa, em razão da existência de outro processo em curso em face do paciente, também por tráfico de drogas.

Sobre esse ponto, assevera que o feito utilizado para amparar a tese de reiteração criminosa ainda não foi instruído, não possui condenação, nem formação de culpa, encontrando-se, segundo a impetração, sem andamento relevante, de modo que estaria sendo extraído juízo de culpabilidade de imputação pendente de comprovação.

A defesa argumenta também que, no processo mencionado para caracterização da reiteração, a imputação envolveria apreensão de 33 gramas de maconha, quantidade inferior ao parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659, Tema 506 da repercussão geral, razão pela qual sustenta a incidência da presunção de porte para uso pessoal, na ausência de elementos robustos e individualizados de mercancia.

Nessa linha, defende a inexistência de reiteração criminosa e de lesão à ordem pública apta a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Sustenta, outrossim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, consistentes em emprego lícito, residência fixa e vínculo educacional, pois estaria cursando ensino médio na modalidade de jovens e adultos à época dos fatos.

Afirma que a manutenção da custódia cautelar compromete trabalho e estudo, revelando-se desproporcional e desnecessária, sendo suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ao final, requer o conhecimento do
habeas corpus
, o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, da ausência de análise do mérito e da fragilidade probatória, com a consequente revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória ao paciente nos autos nº 5004971-52.2025.8.08.0006.

Subsidiariamente, postula a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a expedição urgente de alvará de soltura, caso concedida a ordem.

Prestadas informações pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Carla Stein, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, notadamente pela não juntada de documentos essenciais, como o decreto prisional e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002964-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR GUILHERME DE LIMA SOUSA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: RENAN CASAGRANDE DE AZEVEDO - ES27593

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vitor Guilherme de Lima Sousa, apontando-se como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu, ao argumento de que a manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5004971-52.2025.8.08.0006 configuraria constrangimento ilegal.

A defesa sustenta, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação concreta e individualizada para preservação da custódia, fragilidade do conjunto probatório, indevida utilização de outro processo em curso para caracterização de reiteração criminosa, incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 em razão da notícia de apreensão de 33 gramas de maconha, além da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante de condições pessoais favoráveis, consistentes em trabalho lícito, residência fixa e vínculo educacional.

Requer, por isso, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem não comporta conhecimento.

O
habeas corpus
, embora vocacionado à tutela célere da liberdade de locomoção, não prescinde de demonstração documental mínima e pré-constituída do constrangimento alegado.

A própria estrutura cognitiva do remédio constitucional, marcada por sumariedade vertical e impossibilidade de dilação probatória, impõe ao impetrante o ônus de aparelhar a inicial com as peças indispensáveis à verificação imediata da ilegalidade narrada.

Não se trata de formalismo vazio. Cuida-se de exigência inerente à natureza do instrumento, que somente autoriza intervenção jurisdicional quando os fatos relevantes e o ato impugnado se apresentem de plano, sem necessidade de reconstrução externa do quadro processual.

No caso concreto, a impetração não veio acompanhada do decreto prisional cuja idoneidade se questiona, tampouco da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e cuja fundamentação também é frontalmente impugnada.

A ausência dessas peças impede exame seguro de quase todas as teses deduzidas, porque o núcleo argumentativo da defesa repousa justamente na alegação de que a prisão foi mantida sem base concreta, sem individualização e mediante valoração imprópria de dados processuais pretéritos.

Sem acesso ao conteúdo integral dos pronunciamentos judiciais hostilizados, não há como aferir, com rigor técnico, quais fundamentos foram efetivamente adotados pelo juízo de origem, qual extensão da motivação expendida, se houve ou não referência idônea à gravidade concreta do fato, à reiteração delitiva, à necessidade de resguardo da ordem pública, ou, ainda, se houve exame expresso acerca da inadequação de medidas cautelares menos gravosas.

As informações encaminhadas pela autoridade apontada coatora suprem, apenas em parte, lacuna documental. Delas se extrai a cronologia básica do processo originário, com notícia de audiência de custódia realizada em 29/08/2025, conversão da prisão em flagrante em preventiva, apresentação de denúncia, notificação do paciente, oferecimento de defesa prévia, formulação de pedido de liberdade provisória, recebimento da denúncia em 11/02/2026 e designação de audiência de instrução e julgamento para 01/04/2026.

Tais dados, contudo, não substituem a integralidade das decisões atacadas. Informam que houve ato jurisdicional.

Não revelam, porém, o teor preciso da fundamentação. E é justamente esse teor que constitui objeto do
habeas corpus
.

Essa deficiência instrutória repercute de modo direto sobre a tese de ausência de fundamentação concreta e individualizada. A defesa afirma que a custódia foi preservada com apoio genérico na garantia da ordem pública e em suposta reiteração criminosa, mas, sem a decisão impugnada, não se pode afirmar se houve motivação abstrata, concreta, suficiente ou insuficiente. Qualquer conclusão, nesse ponto, resultaria de mera inferência, incompatível com a via eleita.

O mesmo raciocínio se projeta sobre a alegação de que o juízo de origem teria utilizado, de forma inconstitucional, outro processo em curso para extrair juízo de culpabilidade e caracterizar reiteração criminosa.

É certo que a jurisprudência dos tribunais superiores repele a utilização mecânica de inquéritos e ações penais em andamento como equivalentes a maus antecedentes ou como prova de culpa.

Também é certo que, em sede cautelar, admite-se, em hipóteses específicas, consideração de registros processuais contemporâneos como elemento indicativo de risco concreto de reiteração, desde que esse dado não atue isoladamente e venha contextualizado por circunstâncias fáticas idôneas.

Ocorre que, sem leitura da decisão combatida, não há como identificar se o outro processo foi tomado como fundamento exclusivo, como reforço argumentativo, como dado acessório, ou, ainda, em quais exatos termos foi valorado.

A análise da tese, por isso, fica inviabilizada no plano cognitivo próprio do
habeas corpus
.

Também não há base documental suficiente para aferir, com segurança, a alegada fragilidade probatória.

A inicial faz referência a narrativa policial, versão defensiva de que o paciente estaria no local como usuário, menção a outra ação penal envolvendo “12 buchas” de maconha com peso total de 33 gramas, além de invocação da necessidade de instrução para elucidação da verdade real.

Nada disso, entretanto, veio acompanhado das peças originárias correspondentes, como auto de prisão em flagrante, denúncia integral, laudo pericial pertinente ao fato especificamente discutido, termos de depoimento, interrogatório ou decisão de recebimento da denúncia. Sem esse acervo, qualquer incursão sobre suficiência ou debilidade dos indícios demandaria exame aprofundado de fatos e provas, providência estranha à estreita via do
writ
.

A tese fundada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal padece de igual limitação. A defesa sustenta que a apreensão de 33 gramas de maconha atrairia presunção de porte para uso pessoal, por se tratar de quantidade inferior ao parâmetro objetivo definido pela Suprema Corte no julgamento do RE 635.659. O argumento, embora juridicamente relevante em plano abstrato, não pode ser acolhido, neste momento processual e nesta sede, por duas razões autônomas.

A primeira decorre da própria deficiência de instrução. A informação relativa à quantidade apreendida foi trazida pela narrativa defensiva, desacompanhada da peça originária correspondente e sem elementos contextuais que permitam aferir forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão, eventual concurso de agentes, apreensão de outros objetos relacionados à mercancia, local do fato ou qualquer dado apto a elucidar destinação da substância.

O precedente do STF, ao fixar critério objetivo, não estabeleceu presunção absoluta, mas relativa, passível de superação diante do contexto probatório do caso concreto. Sem o contexto, a invocação do parâmetro quantitativo, isoladamente, não resolve a controvérsia.

A segunda razão decorre do objeto do presente
writ
.

O debate travado nestes autos não recai, de modo direto, sobre juízo definitivo de tipicidade material, mas sobre legalidade de prisão cautelar decretada em processo no qual também há imputação de associação para o tráfico e causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, conforme informado pela autoridade coatora.

A análise pretendida pela defesa, na extensão em que busca esvaziar desde logo a própria imputação penal com base em tese de atipicidade, exigiria exame mais verticalizado das circunstâncias fáticas, o que não se compatibiliza com cognição sumária e, repita-se, mostra-se ainda mais inviável em contexto de instrução deficiente.

No ponto relativo ao excesso de prazo, a ordem tampouco prospera.

Aqui, ainda que se pudesse superar a deficiência documental para apreciação pontual da marcha processual, os elementos disponíveis não evidenciam mora estatal irrazoável apta, por si, a caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

As informações judiciais dão conta de que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 29/08/2025, que houve apresentação de denúncia, notificação do paciente, oferecimento de defesa prévia, formulação de pedido de liberdade provisória, recebimento da exordial acusatória em 11/02/2026 e designação de audiência de instrução para 01/04/2026.

Esse panorama revela que o processo não se encontra paralisado de forma absoluta.

É bem verdade que a defesa aponta inércia estatal e ausência de apreciação substancial de teses defensivas.

Todavia, a aferição de excesso de prazo, em matéria penal, não se submete a critério aritmético rígido. Exige avaliação contextual, levando em conta complexidade do feito, pluralidade de réus, natureza dos atos praticados e desenvolvimento concreto da marcha processual.

No caso, há notícia de corréu, de pluralidade de requerimentos incidentais e de audiência já agendada para data próxima. À míngua de demonstração documental mais ampla de paralisação injustificada e prolongada, não se vislumbra, de plano, situação excepcional apta a autorizar intervenção corretiva nesta via.

A alegação de que as condições pessoais do paciente — trabalho lícito, residência fixa e frequência escolar — tornariam suficiente a aplicação de cautelares diversas também não pode ser examinada de forma dissociada do conteúdo da decisão atacada.

Tais circunstâncias, quando comprovadas, constituem elementos relevantes na dosimetria da cautelaridade. Não possuem, contudo, eficácia automática para afastar a prisão preventiva, sobretudo quando o juízo de origem tenha identificado fatores concretos de risco processual ou de reiteração. Como o conteúdo da decisão que manteve a custódia não foi juntado, não se sabe em que medida essas condições foram apreciadas, relativizadas ou contrapostas a dados concretos do processo. Falta, pois, substrato para juízo revisional responsável.

Mesmo o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal esbarra na mesma limitação.

A excepcionalidade da prisão preventiva e o dever de preferência por cautelares menos gravosas, quando adequadas, são diretrizes normativas incontornáveis. Entretanto, para afirmar inadequação da medida extrema no caso concreto, impõe-se acesso aos fundamentos adotados pelo juízo natural e às circunstâncias fáticas que o levaram a concluir pela insuficiência de providências alternativas.

Sem isso, eventual substituição da cautelar máxima por medidas diversas converteria o habeas corpus em instrumento de reapreciação abstrata, desvinculada de base empírica idônea.

Não desconheço que a liberdade possui envergadura constitucional máxima e que o formalismo não pode servir de barreira indevida à tutela jurisdicional.

Nada obstante, o reconhecimento de constrangimento ilegal em
habeas corpus
exige demonstração segura do ato coator e da ilegalidade que o macula. Aqui, o que se tem é narrativa defensiva densa, juridicamente articulada, mas não aparelhada com os documentos essenciais à confirmação imediata das premissas que a sustentam.

Ainda assim, cumpre registrar, para afastar qualquer alegação de omissão, que os dados trazidos pelas informações judiciais enfraquecem parcela da narrativa de estagnação integral do feito, pois revelam recebimento da denúncia e designação de audiência instrutória.

Do mesmo modo, a invocação do Tema 506 do STF, sem os elementos contextuais da apreensão e sem as peças originárias pertinentes, não autoriza, por si, afastamento da imputação nem, automaticamente, da cautelaridade.

E a tese de reiteração criminosa, embora mereça controle jurisdicional rigoroso para impedir antecipação de culpa, depende de leitura efetiva da decisão atacada para que se identifique se houve fundamentação legítima ou indevida transposição de mera imputação para juízo de periculosidade.

Nada disso pode ser resolvido adequadamente na ausência do acervo indispensável.

Desse modo, a solução que se impõe é o não conhecimento da impetração, sem prejuízo de que a defesa, caso entenda pertinente, deduza novo
writ
devidamente instruído com as decisões hostilizadas e com as peças necessárias à demonstração concreta das teses ora articuladas.

Ante o exposto, não conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)